Tribunal: TJDFT
Processo: 0715832-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Omissão. Ausência. O acórdão bem examinou a questão acerca da suposta demora no atendimento. O acordão foi claro ao firmar que a recorrente deveria aguardar a lista de espera, segundo os critérios de prioridade clínica estabelecidos pelo órgão regulador. Segundo a petição e documentos de ID 42934552-42934555, o procedimento cirúrgico foi agendado para maio de 2022 e a recorrente desistiu, revogando, inclusive, o termo de consentimento informado. Ainda que, em tese, a cirurgia tivesse sido reagendada para junho/2022, o que contradiz a manifestação de vontade anterior de não se submeter ao procedimento, a paciente deveria aguardar a fila de prioridades do SUS e eventualmente provocar o Judiciário pleiteando as medidas adequadas tendentes à satisfação da obrigação, caso fosse verificado o excesso de prazo para o atendimento. Nesse quadro, não se verifica a alegada omissão no acórdão, tampouco a omissão estatal na implantação da política pública reivindicada, de modo que não tem respaldo o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.
E